Tribunal: TJMT
Processo: 1020420-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020420-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição, Impedimento, Dos Auxiliares da Justiça, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ANA PAULA TEIXEIRA LEITE - CPF: 826.706.411-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO EXPERT. AUSÊNCIA DE SUSPEIÇÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Teixeira Leite contra decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou embargos de declaração e manteve a nomeação do perito judicial, no curso de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, proposta contra a Unimed Cuiabá, visando a continuidade de tratamento cirúrgico para obesidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação do perito judicial Dr. Flávio Ribeiro de Mello deveria ser revista diante de alegações de suspeição, por possível vínculo com a parte adversa e por suposta ausência de idoneidade técnica, especialmente ante a alegação de plágio em laudos anteriores.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC, a parte deve arguir a suspeição do perito em até 15 dias da nomeação, prazo não observado pela Agravante, o que configura preclusão temporal.
4. A nomeação do perito é ato discricionário do magistrado, cuja escolha recai sobre profissional de confiança, cabendo-lhe aferir a idoneidade e a imparcialidade do expert.

5. Inexistem elementos concretos que indiquem parcialidade ou vínculo atual do perito com a parte adversa, não se constatando qualquer hipótese legal de suspeição ou impedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A preclusão temporal impede o acolhimento de alegação de suspeição de perito judicial, quando não arguida no prazo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ana Paula Teixeira Leite
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
.

A decisão recorrida de ID. 197878544 (origem) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante, mantendo-se a nomeação do perito judicial Dr. Flavio Ribeiro de Mello.

Em suas razões recursais de ID. 295004938, a Agravante alega, em síntese que, o perito judicial nomeado não possui imparcialidade nem capacidade técnica para conduzir a perícia, vez que teria plagiado conteúdo de laudos técnicos alheios e utilizado bibliografia que contradiz suas próprias conclusões periciais.

Defende que o perito judicial nomeado copia laudos periciais de outros profissionais, o que, além de configurar infração ética, compromete a credibilidade de suas conclusões.

Aduz que há suspeição, pois o perito foi médico cooperado da seguradora de saúde Agravada, circunstância que o tornaria parcial.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida nomeando novo perito.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 295752851.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 300328874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais proposta por Ana Paula Teixeira Leite em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico, onde a parte autora busca a autorização da continuidade dos tratamentos da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias supostamente reparadoras.

Em 22/05/2024 ao sanear o feito (ID. 156412634 – origem), a douta magistrada
a quo
nomeou como perito do juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro.

Ato seguinte, a parte autora, ora agravante, se manifestou nos autos apresentando os quesitos à perícia médica na data de 23/05/2024 (ID. 156718660 – origem) e posteriormente em 21/06/2024 concordando com os valores apresentados a título de honorários periciais (ID. 159800325 – autos originários).

Entretanto, somente em 25/07/2024 a Agravante se manifestou nos autos de origem por meio da petição de ID. 163392687 impugnando o perito designado.

Pois bem, acerca da impugnação acerca da nomeação do perito judicial, o artigo 465, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil leciona que incumbe às partes arguir o impedimento ou a suspeição do perito no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de sua nomeação.
In verbis
:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

No caso em testilha, observa-se o transcurso de aproximadamente 02 (dois) meses da nomeação do perito judicial e sua impugnação, restando configurada a preclusão temporal.

Por fim, cumpre destacar que a nomeação de perito judicial configura ato discricionário do juízo, devendo recair sobre profissional de sua confiança, capacitado a colaborar tecnicamente na elucidação das questões fáticas que demandem conhecimento especializado.

Compete exclusivamente ao magistrado aferir a idoneidade do expert nomeado, bem como verificar a existência de eventuais causas legais de impedimento ou suspeição que possam comprometer a imparcialidade do encargo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - PERÍCIA MÉDICA - IMPUGNAÇÃO DA PERITA NOMEADA JUDICIALMENTE - SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A nomeação de perito é ato discricionário do juiz, que deve recair sobre profissional de sua confiança, cabendo ao magistrado avaliar a idoneidade do expert e eventuais causas de impedimento ou suspeição.

2. O fato de o perito elaborar laudos com conteúdo semelhante não configura, por si só, causa de suspeição ou parcialidade, tratando-se de prática corriqueira na seara médica.

3. O juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos.

4. Inexistindo evidências de parcialidade ou comprometimento da imparcialidade da perita nomeada, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação da parte requerida de substituição da perita.

6. Recurso desprovido.-

(N.U 1009399-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Desse modo, tendo a magistrada de primeiro grau se convencido quanto à idoneidade do perito nomeado, inexistindo causas legais de impedimento ou suspeição, e não tendo a parte impugnado oportunamente a referida nomeação, não há fundamento para a reforma da decisão recorrida com o objetivo de designar novo expert.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025